Tribunal: TJSP
Processo: 1014656-19.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE BENEFÍCIO. Segurado que pleiteia a revisão de sua aposentadoria por invalidez previdenciária para a espécie acidentária. Benefício concedido em 2005. Ação ajuizada em 2019. Decadência. Ocorrência. A revisão do ato de concessão do benefício está sujeita a prazo decadencial de 10 anos, conforme previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91. Manutenção da sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE BENEFÍCIO. Segurado que pleiteia a revisão de sua aposentadoria por invalidez previdenciária para a espécie acidentária. Benefício concedido em 2005. Ação ajuizada em 2019. Decadência. Ocorrência. A revisão do ato de concessão do benefício está sujeita a prazo decadencial de 10 anos, conforme previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014656-19.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
LIOLINO DA PAIXAO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014656-19.2019.8.26.0053 -Voto no 17645
2
VOTO No 17645
Apelação: 1014656-19.2019.8.26.0053
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Apelante: José Liolino da Paixão
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
APELAÇÃO – REVISIONAL DE BENEFÍCIO. Segurado que
pleiteia a revisão de sua aposentadoria por invalidez
previdenciária para a espécie acidentária. Benefício
concedido em 2005. Ação ajuizada em 2019. Decadência.
Ocorrência. A revisão do ato de concessão do benefício
está sujeita a prazo decadencial de 10 anos, conforme
previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91. Manutenção da
sentença de improcedência. Recurso de apelação não
provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 246/247, complementada às fls. 252, que julgou improcedente a
ação revisional de benefício acidentário ajuizada por José Liolino da Paixão, ante o
reconhecimento da decadência. Não houve condenação em honorários ou
quaisquer outras verbas decorrentes da sucumbência, por força do disposto no art.
129, parágrafo único da Lei no 8.213/91.
Em suas razões de recurso o segurado sustenta, em
síntese, que a conversão pretendida, da espécie previdenciária para acidentária,
não está sujeita a prescrição. Afirma que o juízo de primeiro grau foi omissa ao não
considerar a prova pericial, que lhe foi favorável ao reconhecer o nexo causal entre
o trabalho e suas moléstias. Requer, assim, seja dado provimento ao recurso para
declarar a alteração da natureza jurídica de sua aposentadoria por invalidez
previdenciária para a espécie acidentária.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014656-19.2019.8.26.0053 -Voto no 17645
3
O recurso não merece provimento.
O autor, que é portador do benefício de aposentadoria
por invalidez previdenciária no 32/137.533.517-8 desde o dia 14 de julho de 2005,
ajuizou a presente ação alegando que as moléstias que ensejam sua concessão, de
ordem ortopédica, em realidade se originaram em decorrência dos esforços e
movimentos repetitivos realizados em seu trabalho, o que não teria sido observado
pela autarquia no momento do deferimento do benefício.
Por tal razão, requereu a revisão de seu benefício para
a espécie acidentária.
Pois bem.
Inicialmente, há que ser afastada a tese do segurado
no sentido de que a revisão por ele pretendida difere daquela prevista no art. 103
da Lei no 8.213/91, a qual está sujeita à decadência.
Veja-se, in verbis, o que dispõe o referido dispositivo:
Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do
segurado ou beneficiário para a revisão do ato de
concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de
benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não
concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos,
contado:
I - do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento
da primeira prestação ou da data em que a prestação
deveria ter sido paga com o valor revisto; ou
II - do dia em que o segurado tomar conhecimento da
decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do
seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou
indeferimento de revisão de benefício, no âmbito
administrativo.
Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da
data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer
ação para haver prestações vencidas ou quaisquer
restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social,
salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na
forma do Código Civil.
Como se vê, a lei prevê que está sujeito à decadência o
pedido de revisão do ato de concessão do benefício, que por sua vez é
precisamente o que pleiteia o autor, que alega erro da autarquia ao enquadrar sua
aposentadoria por invalidez na espécie previdenciária, e não acidentária, fato este
que remonta ao ato de concessão do benefício.
Note-se que, em tal contexto, acaba por ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014656-19.2019.8.26.0053 -Voto no 17645
4
indiferente o fato de o perito médico que atuou nos autos ter opinado pela
existência do nexo causal, uma vez que o reconhecimento da decadência precede
ao exame do mérito, tanto que seria lícito ao juiz ter indeferido de plano a petição
inicial nos termos do art. 332, § 1o do Código de Processo Civil, hipótese em que a
perícia médica sequer teria sido realizada.
Ante o exposto, é inescapável a conclusão de que, em
tendo decorrido prazo superior a dez anos entre o deferimento do benefício e o
ajuizamento da presente ação, andou bem o juízo ao decretar a improcedência do
feito pela decadência, razão pela qual a sentença fica integralmente mantida.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator